Tribunal: TJES
Processo: 5016753-61.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016753-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ARAUJO
RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA. EXIBIÇÃO DE CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE ÀQUELA APOSTA NO DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE.FRAUDE GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL.EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato questionado pela autora.

2.A parte autora alegou a inexistência de contratação válida para justificar os descontos realizados em seu benefício previdenciário, pleiteando a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a exigência de prova pericial justifica a extinção do feito nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos constantes dos autos apresentam substancial semelhança entre a assinatura contestada pela autora e aquela constante em seu documento pessoal.

5.A presença de dados pessoais da autora no contrato impugnado, incluindo cópia de seus documentos e cartão bancário, reforça a necessidade de perícia grafotécnica para confirmação da autenticidade da assinatura.

6.A jurisprudência e o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 determinam que, diante da necessidade de prova técnica complexa, o juizado especial deve extinguir o feito sem resolução de mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“A necessidade de prova pericial para verificação da autenticidade de assinatura em contrato alegadamente não reconhecido pela parte autora justifica a extinção do processo sem resolução de mérito no âmbito dos juizados especiais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei n. 9.099/95, arts. 3º, 46 e 51, II.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5016753-61.2024.8.08.0048

RECORRENTES: MARIA DE LOURDES ARAUJO

RECORRIDA: SABEMI SEGURADORA S/A

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA. EXIBIÇÃO DE CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE ÀQUELA APOSTA NO DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE.FRAUDE GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL.EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato questionado pela autora.

2.A parte autora alegou a inexistência de contratação válida para justificar os descontos realizados em seu benefício previdenciário, pleiteando a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a exigência de prova pericial justifica a extinção do feito nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos constantes dos autos apresentam substancial semelhança entre a assinatura contestada pela autora e aquela constante em seu documento pessoal.

5.A presença de dados pessoais da autora no contrato impugnado, incluindo cópia de seus documentos e cartão bancário, reforça a necessidade de perícia grafotécnica para confirmação da autenticidade da assinatura.

6.A jurisprudência e o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 determinam que, diante da necessidade de prova técnica complexa, o juizado especial deve extinguir o feito sem resolução de mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“A necessidade de prova pericial para verificação da autenticidade de assinatura em contrato alegadamente não reconhecido pela parte autora justifica a extinção do processo sem resolução de mérito no âmbito dos juizados especiais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei n. 9.099/95, arts. 3º, 46 e 51, II.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E INDENIZAÇÃO ajuizada por
MARIA DE LOURDES ARAÚJO
em face de
SABEMI SEGURADORA SA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que notou descontos em seu benefício previdenciário referente a um seguro efetuado pela requerida, no valor que varia entre R$28,91 à 43,58, incluídos sem o seu consentimento. Assim, requer a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11119758), a requerida suscita preliminar de incompetência. No mérito, defende que os descontos são lícitos e não há falar em obrigação de indenizar. Requer, a improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 11119769):

Desta forma, acolho a preliminar e declaro a incompetência deste Juízo e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC, c/c art. 3º e art. 51, II, da lei n.º 9.099/95.

Julgo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11119770), sustentando que não houve qualquer comprovação por parte da ré da validade da contratação, bem como que as informações foram passadas de forma correta.Alega que não há necessidade de perícia técnica. Requer a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 11119774), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada. Explico.

O fundamento da ação é a ausência de contratação do seguro objeto da lide. De outro lado, a parte requerida afirma a regularidade da contratação.

Ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, observo, tal como o sentenciante, uma substancial semelhança entre a assinatura lançada no contrato impugnado pela autora (ID 11119760) e aquela constante em seu documento pessoal (ID 11119746).

Ademais, observo que os dados pessoais que constam do contrato são os mesmos constantes na petição inicial. Há, inclusive, cópia dos documentos pessoais da autora, bem como do cartão da Caixa Econômica Federal da autora (ID 11119759).

Registro, por fim, que a tese da autora/recorrente de que o contrato de adesão é datado de 2018, sendo que os descontos no seu benefício tiveram início em 2020 não tem o condão, por si só, de afastar a necessidade de prova pericial, mormente, levando-se em consideração o lapso temporal entre a data do primeiro desconto (11/2020) e o ajuizamento da demanda (06/2024), sem qualquer questionamento da parte.

Com esteio em todos esses apontamentos, conclui-se que é imprescindível a análise técnica das assinaturas, portanto, inevitável julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da imprescindibilidade de prova técnica complexa (artigo 51, inciso II, da Lei n. 9099/95).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)